Tribunal: TJDFT
Processo: 0042501-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0042501-09.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA, LUCIA FRATTINI GONCALVES RAMOS, LUCY SILVA SERNE, MARIA ADALGISA VENDRAMI, MARLENE BARBOSA ALVES, NORMARIO DE ARAUJO PEREIRA, ORLANDO VIEIRA FILHO, PEDRO RIO LIMA, SILVIO AFRANIO PEDROSA, VILMAR MAZETTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,30 de junho de 2022 17:05:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora